Tribunal: TJMT
Processo: 0004947-22.2018.8.11.0055
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004947-22.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), PAULO ROBERTO WITT - CPF: 420.876.519-49 (APELANTE), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – ALEGADA NECESSIDADE DE OBTENÇÃO DE ANUÊNCIA DO EXECUTADO – IMPROCEDÊNCIA – LIVRE DISPONIBILIDADE DA EXECUÇÃO – OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA À EXCEÇÃO QUE EXIGE A CONCORDÂNCIA DO EXECUTADO – EFETIVADA PELO JUÍZO
A QUO
A CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE MULTA PELA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – MERO LAPSO JUSTIFICADO PELAS PECULIARIDADES DO CASO –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Infere-se das disposições do art. 775 do Código de Processo Civil o princípio da
livre disponibilidade da execução,
sendo facultado ao exequente desistir da ação, em sua totalidade ou de apenas alguma medida executiva, independentemente da anuência do executado.

2. A disponibilidade do processo executivo pelo exequente possui apenas uma limitação legal consistente no oferecimento pelo executado de embargos à execução (ou impugnação na fase de cumprimento de sentença) que verse sobre questões materiais, caso em que a extinção da execução dependerá da concordância desse, o que não se aplica à hipótese em que se verifica oposição de exceção de pré-executividade.

2. Se as peculiaridades do caso concreto revelam que o indevido ajuizamento da execução fiscal cuidou de mero lapso da exequente, e não de utilização do processo para conseguir objetivo ilegal, não há falar em imposição da multa de litigância de má-fé.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Paulo Roberto Witt
em face da sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou extinta a execução fiscal que lhe movia o
Estado de Mato Grosso
, com fincas no art. 90 do CPC.

O apelante aduz que não foi intimado para se manifestar acerca do pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública Estadual e que não concorda com o pedido de desistência.

Destaca que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a execução fiscal e obteve até mesmo o deferimento da citação por edital, sendo que o crédito executado estava com a exigibilidade suspensa por meio de ação ordinária, cujo conhecimento era inequívoco por meio de intimação pessoal.

Argumenta que, nesse contexto, o pedido de desistência deve ser afastado, acolhendo-se a exceção de pré-executividade com a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Realça que a distribuição da execução fiscal é posterior às datas do ajuizamento da ação declaratória de inexigibilidade do débito fiscal e da intimação da Fazenda Pública Estadual acerca da decisão que determinou a suspensão da exigibilidade do débito, a evidenciar, a seu sentir, a má-fé do apelado.

Esclarece que o apelado não teve a cautela de verificar a ocorrência da suspensão da exigibilidade do crédito e, inclusive, requereu a sua citação por edital embora tivesse inequívoco conhecimento de seu domicílio, tudo com vistas à expropriação ardilosa de seus bens, de modo que o processo de execução foi utilizado para conseguir objetivo ilegal, nos termos do art. 80, III, do CPC.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para, reformando-se a sentença, acolher a exceção de pré-executividade e julgar extinta a execução nos termos do art. 803, I, do CPC, com condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, além da imposição de multa por litigância de má-fé.

Intimado, o
Estado de Mato Grosso
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar

contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso de apelação.

Extrai-se que o
Estado de Mato Grosso
ajuizou, em
20/03/2018
, ação de execução fiscal em face de
Paulo Roberto Witt
, com vistas à cobrança da importância de R$ 60.560,79 (sessenta mil e quinhentos e sessenta reais e setenta e nove centavos), representada pela
Certidão de Dívida Ativa n. 2017217762
.

Em 02/04/2018, foi determinada a citação do executado. Foi certificado, então, a insuficiência do endereço informado e a localização de outro endereço. Intimado, o exequente requereu a citação por edital, o que foi deferido pelo juízo em 1º/02/2019, porém não restou efetivado.

Em 08/03/2019, o apelante opôs exceção de pré-executividade, em que relata haver ajuizado, em 16/01/2018, ação declaratória de inexigibilidade de débito fiscal, pretendendo ver reconhecida a inexistência do suposto crédito inscrito na CDA n.
2017217762
.

Destacou que, na ação declaratória, foi concedida, em
07/03/2018
, a tutela antecipada para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em questão, tendo a Fazenda Pública Estadual tomado ciência da decisão em
13/03/2018
.

Na exceção, o apelante alegou que “
nenhuma ação poderia ter sido proposta cujo objeto seja a CDA n.º 2017217762, haja vista a exigibilidade do título estar suspensa judicialmente, devendo a presente ação ser julgada extinta”,
destacando que a sua citação na execução ainda não havia ocorrido e que tomou ciência da existência do feito executivo
ao realizar consulta em seu nome no Cartório Distribuidor da Comarca de Tangará da Serra.

Intimado para se manifestar acerca da exceção oposta, o Estado de Mato Grosso requereu a extinção da execução fiscal, com a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, assinalando que
“o ajuizamento da presente execução fiscal e a concessão da liminar nos Autos do Processo n° 1054-23.2018.8.11.0055 (270003) se deram em datas muito próximas, o que ensejou todo o imbróglio, ora resolvido, não havendo que se falar em litigância de má-fé por parte da Fazenda Estadual”
(id. 88323969).

O juízo
a quo
, então, homologou a desistência apresentada pela Fazenda Pública Estadual e julgou extinta a execução, condenando a exequente ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrados em 05% do valor da causa, com base no art. 90, § 4º, do CPC.

O executado manejou embargos de declaração, alegando que a sentença haveria sido contraditória ao homologar a desistência sem sua expressa concordância.

O recurso não foi provido por entender o magistrado que, caso manifestada pelo credor a desistência da execução, o manejo da exceção de pré-executividade não obriga prévia concordância do executado, que, nos termos do art. 775 do CPC, só é exigida quando houver embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, em que argumenta que não concorda com
o pedido de desistência e que a exceção de pré-executividade deve ser acolhida, com a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios e a imposição de multa por litigância de má-fé.

O apelo, contudo, não merece provimento.

É sabido que, à luz das disposições do art. 775 do Código de Processo Civil, prevalece o princípio da
livre disponibilidade

da execução
, sendo facultado ao exequente desistir da ação, em sua totalidade ou de apenas alguma medida executiva, independentemente da anuência do executado.

Essa livre disponibilidade do processo executivo possui apenas uma limitação consistente no oferecimento pelo executado de embargos à execução (ou impugnação na fase de cumprimento de sentença) que verse sobre questões materiais, caso em que a extinção da execução dependerá da sua concordância (art. 775, parágrafo único, II, CPC).

Sucede que,
in casu
, o executado, ora apelante, opôs exceção de pré-executividade, o que resultou a desnecessidade de se obter a sua anuência à extinção da execução.

Com efeito, considerando que o CPC prevê outros meios de defesa incidental do executado e que impõe a concordância desse ao pedido de desistência da execução apenas na hipótese de manejo de embargos (ação autônoma), é forçoso concluir que se mostra dispensável obter a anuência do executado no caso em que se verifica a oposição de exceção de pré-executividade.

Seja como for, examinando detidamente os autos, não se constata efetivo interesse do executado no exame da exceção de pré-executividade, haja vista que as teses ventiladas nessa peça cuidam de verdadeira reiteração das alegações suscitadas na ação declaratória de inexigibilidade de débito fiscal (n. 1054-23.2018.8.11.0055), que, por haver sido ajuizada em momento antecedente e por possuir maior espectro de cognição, possibilitando, inclusive, dilação probatória, deve ser privilegiada na hipótese.

Se não bastasse, de ver-se que, ao homologar o pedido de desistência, o juízo
a quo
já cuidou de condenar o exequente, ora apelado, ao pagamento de honorários advocatícios, nos exatos termos da lei, o que robustece a ausência de interesse de agir do apelante.

Ademais, tendo em conta que a intimação da Fazenda Pública Estadual acerca da decisão liminar que suspendeu a inexigibilidade do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal ocorreram, de fato, em datas muito próximas (13/03/2018 e 20/03/2018, respectivamente), não há falar em litigância de má-fé, porquanto possível concluir que não houve tempo hábil para as devidas anotações nos sistemas pertinentes.

Por fim, do detido examinar do caderno processual, deduz-se que cuidou de mero lapso o pedido da exequente pela citação por edital por não haver localizado novo endereço do executado – certamente decorrente do alto volume de feitos executivos movidos pela Fazenda Pública Estadual (fato notório!) –, já que havia sido intimada para se manifestar justamente acerca da certidão que dava conta da localização de outro endereço do executado pela Oficiala de Justiça.

Nota-se, aliás, que, ao deferir a citação por edital, o juízo
a quo
também laborou em desacerto no ponto, de sorte que se revela completamente descabido se valer de tal fato para se considerar que a Fazenda Pública Estadual se utilizou da ação de execução fiscal para conseguir objetivo ilegal (constrição indevida de bens do executado), até porque, em última análise, tal conclusão implicaria em atribuir ao magistrado a aquiescência com o intento indevido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021